Tribunal: TJMT
Processo: 1013096-48.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013096-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), ANA DO CARMO OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 209.456.471-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS LTDA - CNPJ: 18.003.052/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

–

CONSTRIÇÃO SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA– POSSIBILIDADE
–

DEVEDOR QUE AUEFERE REMUNERAÇÃO LÍQUIDA ELEVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DA INDISPENSABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ao examinar novamente as provas das despesas e dos rendimentos da agravante, não se verifica nada de substancial que possa autorizar a revisão da ordem de penhora ou mesmo a sua redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANA DO CARMO OLIVEIRA CAMPOS
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1013766-41.2016.8.11.0041, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A
., manteve o bloqueio incidente sobre
os proventos de aposentadoria
da Agravante
, no patamar de 20%
.

Para tanto, alega a agravante que a penhora se deu sobre seus proventos de aposentadoria, sobre os quais incide a regra da impenhorabilidade.

Esclarece que
não é a devedora principal do débito exequendo, pois figurou no contrato de locação como mera fiadora.

Afirma que os valores constritos em sua conta possuem caráter alimentar, uma vez que inferiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
a detida análise do
s autos
, percebe-se que a pretensão
recursal
se circunscreve à tentativa de exoneração da penhora realizada nos proventos de aposentadoria da devedora, ora agrava
nte
.

Ocorre que a penhora
fixada em 20%
sobre o valor do benefício líquido
da agravante não
decorre

propriamente da
decisão recorrida
, mas, sim,
d
o resultado
do recurso de agravo de instrumento de nº
1027336-76.2023.8.11.0000
,
d
esta mesma relatoria.

Naquela oportunidade, a devedora

recorreu
da
decisão que
fixou o bloqueio no percentual de 30% dos proventos de sua aposentadoria, sendo esclarecido no julga
mento do recurso
, que

com
o recente
en
tendimento do Superior Tribunal de Justiça, passou
-se
a admitir
a flexibilização da regra da impenhorabilidade em casos excepcionais, desde que
a constrição da verba não importe em violação à
sobrevivência
digna do devedor e de sua família.

A
o analisar o caso concreto,
verificou-se que os rendimentos líquidos da devedor
a

somam o valor
mensal
de
R$ 13.000,00 (treze mil reais),
sendo os seus rendimentos brutos próximo
s

à
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
mensais
.

Diante do quadro delineado,
mostrou-se possível a incidência da penhora sobre os proventos de aposentadoria da devedora, contudo, no percentual de 20% do valor do benefício líquido.

A propósito, vale rememorar o seguinte trecho do acórdão do agravo de nº
1027336-76.2023.8.11.0000
, senão vejamos:

Assim, atenta à possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba salarial na hipótese, já que a constrição, embora em percentual menor do que determinado, preserva a subsistência da devedora, ao mesmo tempo em que assegura o interesse público, que permeia a satisfação do crédito do exequente, não se verifica a existência de óbice à manutenção da penhora, todavia, no percentual de 20% (cinte por cento), como fundamentado.

No tocante à desconstituição da penhora efetivada sobre o saldo remanescente (R$ 17.550,61) do empréstimo realizado pela executada/agravante junto ao Banco Olé, no valor de R$ 35.087,72 (trinta e cinco mil e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), também não prospera a irresignação recursal, porquanto tais importâncias são desprovidas de caráter remuneratório, de modo que o óbice à constrição somente encontra guarida, mediante comprovação de que o valor liberado é destinado à manutenção do sustento próprio e/ou da família do devedor, no termos do entendimento jurisprudencial emanado da Corte Superior:

Ao examinar novamente as provas das despesas e dos rendimentos da agravante, não se verifica
nada de s
ubstancial que possa
autorizar a revisão da ordem de penhora ou mesmo a sua
redução
.

Assim
,
de rigor a manutenção da constrição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024